Tribunal: TJBA
Processo: 0049362-95.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0049362-95.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, FELIPE SARNO MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):FELIPE SARNO MARTINS DOS SANTOS, MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES ACORDÃO Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Restituição de ICMS-ST. Erros Metodológicos. Rejeição. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração contra acórdão que, em reexame necessário, reformou sentença para julgar improcedente pedido de restituição de ICMS-ST, por reconhecer a invalidade da prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou erro material quanto (i) ao conhecimento da remessa necessária, (ii) à análise da prova pericial, (iii) ao tratamento do frete na base de cálculo e (iv) aos critérios de atualização monetária e juros. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há vício no conhecimento da remessa necessária, pois a dispensa prevista no art. 496, § 4º, do CPC, exige a comprovação de orientação administrativa vinculante, que não ocorreu no caso. O acórdão não se baseou apenas na ausência de respostas a quesitos, mas em um conjunto de vícios estruturais e metodológicos da perícia, como a prática de anatocismo em cascata e a ausência de documentação idônea. A exigência de comprovação da modalidade de frete (FOB ou CIF) para fins de exclusão da base de cálculo do ICMS-ST é uma questão de mérito que se submete à regra geral do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), não se confundindo com o art. 166 do CTN. A fixação de regime híbrido para juros e correção monetária, em conformidade com o regramento específico do Código Tributário Nacional (art. 167, p.u.) e a jurisprudência do STJ, não configura omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0049362-95.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.